Tribunal: STF
Processo: MS 37940
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Almir Silva Paixão impetra mandado de segurança em face de ato proferido pelo Tribunal de Contas da União consubstanciado no acórdão que julgou irregulares as contas apresentadas e o condenou ao ressarcimento de valores nos autos da Tomada de Contas Especial TC 026.133/2011-3.



    Narra o Impetrante que a tomada de contas em questão se refere a Convênios celebrados à época em que fora Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, no período entre 27 de outubro de 2000 e 31 de dezembro de 2002. E que (eDOC 3):



    “Nesse ínterim e na condição de representante da SEJUSP/MS, celebrou diversos ajustes com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, vinculada ao Ministério da Justiça (SENASP/MJ), para a materialização do denominado Plano Estratégico de Segurança Pública e Defesa Social do Estado de Mato Grosso do Sul – PESP/MS, dentre os quais os Convênios n. 92, 93 e 95, de 1º de dezembro de 2000, e n. 54, de 31 de agosto de 2001, que permitiriam a implantação do sistema informatizado de tratamento de digitais (AFIS). 



    As contas dos convênios citados foram prestadas, oportunamente, ao órgão convenente. Posteriormente, adveio representação ao Tribunal de Contas da União, distribuída como processo TC-031.017/2008-9, julgada procedente e convertida em Tomada de Contas Especial (TCE) via Acórdão n. 1280/2011-TCU- 2ª Câmara, de 1º de março de 2011 (doc. 2), com determinação para citação do ora impetrante e de outros”. 



    Afirma que, não obstante, 9 anos após as supostas irregularidades, o Tribunal de Contas da União o citou para apresentar defesa em tomada de contas.



    Assevera que, entre os atos questionados e a citação do Requerente transcorreu prazo superior a 9 anos, e que o não reconhecimento da prescrição punitiva quinquenal pelo Impetrado atenta contra a segurança jurídica e afronta os princípios da legalidade e da razoável duração do processo. 



    Alega que, mesmo diante de inúmeros precedentes desta Corte, a autoridade coatora aplicou a orientação administrativa que, reiteradamente vem sendo repelida pela jurisprudência, em flagrante violação à legislação aplicável e ao Tema 899: “prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (eDOC 1, p. 13).



    Ao final, requer seja concedida definitivamente a segurança, declarando a prescrição da pretensão punitiva “imposta no Acórdão n. 2293/2017-TCU-Plenário (de tomada de contas especial), mantida no Acórdão n. 405/2021-TCUPlenário (de recurso de reconsideração) e no Acórdão n. 931/2021- TCU-Plenário (de embargos de declaração), lavrados pela autoridade coatora” (eDOC 1, p. 17). 



    Registro que deferi, em 4.06.2021, a cautelar pleiteada (eDOC 9), por entender estarem presentes, no caso em exame, os requisitos para a concessão de provimento liminar, tendo em vista que o ato apontado como coator, naquele momento de cognição sumária, revelava-se aparentemente contrário ao postulado da segurança jurídica. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos presentes autos, em parecer assim ementado (eDOC 19):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO A ACÓRDÃO DO TCU EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE IRREGULARIDADES NA GESTÃO DE RECURSOS FEDERAIS TRANSFERIDOS POR MEIO DE CONVÊNIOS. CONDENAÇÃO AO RECOLHIMENTO DE DÉBITO E MULTA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL DA LEI Nº 9.873/1999. AUSÊNCIA DE PROVA PRECONSTITUÍDA DO DIREITO INVOCADO PELO IMPETRANTE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”. 



    O TCU, autoridade apontada como coatora, prestou informações (DOC 19).



    A União interpõe agravo regimental em face da decisão que deferiu a liminar e requer o seu ingresso no feito, nos termos do art. 7º, II, da Lei 12.016/2009, sustentando que a decisão recorrida não merece prosperar porque ausentes os requisitos para a concessão da liminar, ressaltando que conforme as informações do TCU “o poder concedente e os órgãos de controle não estavam inertes desde a prestação de contas dos recursos geridos pela Sejusp/MS, em 28/12/2001, até a prolação do acórdão ora combatido” (...) e que, desse modo, “verifica-se que não transcorreu o prazo quinquenal entre quaisquer desses intervalos de tempo, ainda que utilizado o prazo de 5 anos” (eDOC 21, p. 9). 



    A parte Recorrida apresentou contrarrazões (eDOC 31).



    É o relatório. Decido.



    Analisados os autos, em consonância com a jurisprudência mais recente desta Corte, compreendo que a pretensão não merece prosperar.



    Verifica-se que esta Corte, no que tange à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, concluiu o julgamento do Tema 899 da repercussão geral nos autos do RE 636.886-RG, Relator Ministro Alexandre de Moraes, em acórdão publicado na data de 24.06.2020, ocasião em que o Plenário revisitou os Temas 666 e 897, assentou o seguinte:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (RE 636.886-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 24.06.2020). 



     



    Em julgamento recente, ocorrido em Sessão Virtual de 23.08.2021, DJe 08.09.2021, esta Corte rejeitou os embargos de declaração opostos pela União, que pretendia a modulação dos efeitos da decisão, bem como prestou esclarecimentos acerca da extensão dos efeitos à fase administrativa da apuração do débito.



    De todo modo, concluído o julgamento de mérito da questão, depreende-se que a orientação do Tribunal firmou-se no sentido de somente serem imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992.



    Ressalto que, na apreciação do mérito, o Ministro Gilmar Mendes pronunciou-se acerca do prazo prescricional a ser observado antes da formação do título executivo, ou seja, antes da decisão final do Tribunal de Contas, tendo concluído que, qualquer que seja a fase, o prazo será quinquenal. Transcrevo, por ilustrativo, o seguinte excerto do voto que proferiu:



    “Entretanto, não há prazo específico – previsto legalmente – envolvendo a tomada de contas especial e de cobrança de eventuais valores decorrentes das decisões dos Tribunais de Contas. No âmbito federal e infralegal, o TCU aplica o prazo decenal, diante do teor do art. 6º, II , da Instrução Normativa TCU 71, de 28 de novembro de 2012. 



    O que há, do ponto de vista doutrinário e jurisprudencial, no âmbito federal, é a adoção supletiva do art. 1º da Lei 9.873/1999 (que dispõe sobre a “prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta”), in verbis:



     “Art. 1º. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado 



    §1º. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. 



    §2º. Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. 



    Art. 1º-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor”. (grifo nosso) 



    Considerando que a atividade de controle externo, a cargo do Poder Legislativo e auxiliado pelo Tribunal de Contas, é exercida, mutatis mutandis, como poder de polícia administrativa lato sensu, cujo objeto é agir preventiva ou repressivamente em face da ocorrência de ilícito que possa causar ou cause prejuízo ao erário, entendo aplicável o prazo quinquenal punitivo para os casos de ressarcimento aos cofres públicos, salvo em se tratando de fato que também constitua crime, ocasião em que a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. (…) grifos nossos



     No âmbito da Lei de Improbidade Administrativa, existe disposição semelhante envolvendo o lapso prescricional, no art. 23, III, in verbis: 



    “Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:



     I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança; 



    II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 



    III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1º desta Lei”. (grifo nosso) 



    Ou seja, a própria legislação, que disciplina sobre a ação civil de improbidade administrativa, estipula que se computa o prazo quinquenal a contar da apresentação à Administração Pública “da prestação de contas final pelas entidades”. Portanto, interpretando sistematicamente o ordenamento jurídico, é seguro afirmar a existência de prazos decadencial (prescricional punitivo impróprio) e prescricional quinquenais, salvo em se tratando de fato que também constitua crime” (grifei).



    Em consonância com referido entendimento, a Corte pacificou a compreensão de que, na fase administrativa, aplica-se o prazo quinquenal, previsto pelo artigo 1º da Lei nº 9.873/1999, como se depreende dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA NOS TERMOS DO ART. 2º DA LEI 9873/1999. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aplica-se a Lei 9873/1999 ao Tribunal de Contas da União no que se refere à prescrição e aos seus marcos interruptivos. Precedentes de ambas as Turmas. 2. No caso concreto, está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos, os quais importaram na apuração dos fatos, suficientes para interromper a alegada prescrição. 3. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo Recorrente e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável o presente recurso. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (MS 36.523-AgR, Rel. Min. Alexandre de Morais, Primeira Turma, DJe 27.08.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - No âmbito do TCU, o agravante teve a possibilidade de demonstrar a ocorrência das nulidades suscitadas, mas não cumpriu o ônus de comprovar suas alegações. Do mesmo modo, no presente mandado de segurança, não foram apresentados novos argumentos ou documentos aptos a desconstituir o que asseverado no acórdão apontado como ato coator. III – Ao perquirir sobre qual prazo prescricional deve ser aplicado à espécie, a Primeira Turma desta Corte entendeu que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia” (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). No caso, aplicando-se a referida Lei, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo agravante, não foi fulminada pelo decurso do tempo. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37.373-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.06.2021).



    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: MS 37.926-MC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 29.06.2021 e MS 36.750, de minha relatoria, DJe 09.09.2021.



    No caso sob exame, extraem-se das informações do TCU, os seguintes elementos (eDOC 22, p. 3-22): 



    “(...) 12. Por meio do Acórdão 1.280/2011-TCU-2ª Câmara, foi determinada, ainda, a citação dos responsáveis, dentre os quais o impetrante, na condição de ex-Secretario de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, em vista dos seguintes fatos:



    (...)



    13. O impetrante foi citado por meio dos Ofícios 265/2011-TCU/SECEX-MS (Doc. 1), 67/2011-TCU/SECEX-MS (Doc. 2) e 268/2011/SECEX-MS (Doc 3). Em 19/4/2011, requereu dilação de prazo para apresentar alegações de defesa (DOC 4), o que foi deferido pelo relator.



    14. Por meio do Acórdão 2.293/2017-TCU-Plenário, teve suas alegações de defesa rejeitadas – com exceção das inerentes ao Convênio 53/2001, que passaram a ser avaliadas no âmbito do TC-016.017-0 e contas julgadas irregulares, foi condenado solidariamente pelo débito proveniente das irregularidades na gestão dos recursos federais transferidos à conta dos Convênios 92/2000, 93/2000 e 95/2000, e multado, com fulcro nos arts. 16, inciso III, alínea ‘b’ e ‘c’, e 57 da Lei 8.443/1992.



    15. Interpôs recurso de reconsideração contra o acórdão condenatório, não provido por meio do Acórdão 405/2021-TCU-Plenário, contra o qual manejou embargos de declaração, rejeitados por meio do Acórdão 931/2021-TCU-Plenário 



    (...)



    40. (...) o termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data atribuída aos débitos, no presente caso, 16/2/2001, 11/6/2002 17/06/2002 e 9/7/2020, conforme itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 2.293/2017-Plenário.



    41. A partir daí, houve uma série de atos inequívocos para apuração dos fatos, por parte dos órgãos envolvidos, como a seguir discriminado: 



    . Nota Técnica CGGF/DECASP 53/2002, de 28/3/2002, aponta lacunas na prestação de contas do Convênio 92/2000 (Doc. 5); 



    . Nota Técnica CGGF/DECASP 96/2002, de 13/5/2002, aponta lacunas na prestação de contas do Convênio 95/2000 (Doc. 6); 



    . Nota Técnica CGGF/DECASP 143/2002, de 20/5/2002, aponta lacunas na prestação de contas do Convênio 93/2000 (Doc. 7); 



    . Ofício 730/CGGF, de 4/6/2002, referente à prestação de contas do Convênio 93/2000 (Doc. 8); 



    . Ofício 717/CGGF, de 4/6/2002, referente à prestação de contas do Convênio 95/2000 (Doc. 9); 



    . Denúncia protocolizada no MP/MS em 15/12/2006 (Doc. 10); 



    . Portaria 3, de 24/1/2008, do MP/MS, converte a investigação preliminar, oriunda de denúncia, em inquérito civil (Doc. 11); 



    . Autuação do TC-031.017/2008-9, referente a representação formulada pelo MP/MS, em 19/11/2008; 



    . O Acórdão 1.280/2011-TCU-2ª Câmara, prolatado em 1º/3/2011, converteu o processo de representação em tomada de contas especial e determinou a citação (item 1.5.1.2) do impetrante; 



    . O impetrante foi citado por meio dos Ofícios 265/2011-TCU/SECEX-MS (Doc. 1), 267/2011-TCU/SECEX-MS (Doc 2) e 268/2011-TCU/SECEX-MS (Doc 3). 



    . Em 19/4/2011, requereu dilação de prazo para apresentar alegações de defesa (Doc 4).



    . O TC 026.133/2011-3 foi sobrestado em 27/5/2014, com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, até o deslinde pelo TCU da discussão contida no TC 007.822/2005-4, quanto à possível prescrição da pretensão punitiva administrativa (Doc. 12); 



    . Em 13/7/2016, o Ministro-relator determinou a continuidade do TC 026.133/2011-3 (Doc. 13); 



    . O Acórdão 2.293/2017-TCU-Plenário foi prolatado em 11/10/2017. 



    42. Todos esses documentos comprovam que o poder concedente e os órgãos de controle não estavam inertes desde a prestação de contas dos recursos geridos pela Sejusp/MS, em 28/12/2001, até a prolação do acórdão ora combatido. 



    43. Observa-se, no caso específico, que não transcorreu o prazo quinquenal entre os eventos citados. Logo, mesmo se utilizado o prazo de 5 anos, merece ser rechaçada a alegação do impetrante de que, no caso concreto, teria ocorrido a prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário.



    (...)



    VII. DA INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NO CASO CONCRETO



    45. As datas relevantes para deslinde da controvérsia são:



    a) Datas das irregularidades: 16/2/2001, 11/6/2001,17/6/2002 e 97/2002, conforme itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 2.293/2017-Plenário;



    b) Ordem de citação do responsável, ocorrida em 1º/3/2011 (data do Acórdão 1.280/2011-TCU-2ª Câmara, que converteu o processo de representação em tomada de contas especial e determinou a citação (item 1.5.1.1) do impetrante



    c) Exercício do poder punitivo em 11/10/2017, data da prolação do Acórdão condenatório (Acórdão 2.293/2017-Plenário)” 



    Com efeito, o art. 2º da Lei 9.873/99 enumera as seguintes hipóteses de interrupção da prescrição:



    “I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; III - pela decisão condenatória recorrível; IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal. 



    Destaco, ainda, por oportuno, trechos do parecer do Ministério Público Federal (eDOC 19, p. 3-4):



          “7. No caso, o Tribunal de Contas da União, apreciando a TC 026.133/2011-3, concluiu pela existência de “diversas irregularidades na implantação de sistema informatizado de tratamento de digitais (AFIS) por intermédio da celebração de diversos convênios entre a Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça e o Estado do Mato Grosso do Sul”, condenando “Almir Silva Paixão e Ivan Gibim Lacerda, (...) solidariamente com a Fundação Atech e a Fundação Cândido Rondo”, ao recolhimento dos débitos apurados e multa (fls. 73/76). A decisão foi mantida pelos acórdãos de fls. 185 e 2142). 



    8. Como visto, a discussão suscitada concerne ao cálculo da prescrição para a aplicação das penalidades, 1 uma vez que a Lei Orgânica do TCU é silente sobre o tema, sendo certo que, em casos análogos, esse Pretório Excelso firmou o entendimento de que incide o prazo de cinco anos previsto na Lei n. 9.873/99.2 Nesse sentido: 



    (....)



    10. Superada a questão referente ao prazo prescricional aplicável, faz-se necessária a análise sobre o termo a quo e os marcos legais interruptivos, para fins do respectivo cálculo. 



    (...)



    12. (...) merece destaque o voto do Ministro Roberto Barroso, no julgamento do MS nº 32.201/DF (Primeira Turma, DJe-173 DIVULG 04-08- 2017 PUBLIC 07-08-2017), de sua relatoria:



    (...)



    13. Nesse contexto, nos exatos termos do art. 2º, I e II, da Lei nº 9.873/1999, segundo o qual a prescrição da pretensão punitiva se interrompe “pela notificação ou citação do indiciado ou acusado” e “por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato”, o reconhecimento da pretensão pressupõe a comprovação documental, pelo Impetrante, de todos os fatos relativos ao trâmite do procedimento, para que se possa fazer um juízo seguro da eventual ocorrência da prescrição” (eDOC 19, p. 7). 



    Confira-se, a respeito, a decisão exarada no MS 38.138, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.09.2021, sobre o tema (prescrição quinquenal – marcos interruptivos):



    “Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Instituto Origami em face de acórdão do Tribunal de Contas da União que determinou a abertura de Tomada de Constas Especial (Acórdão 609/2021-TCU-Plenário). Os autores narram que, "em 13 e 20 de abril de 2021 os Impetrantes foram surpreendidos pelo recebimento dos Ofícios 14439/2021-TCU/Seproc, 14447/2021-TCU/Seproc e 14453/2021-TCU/Seproc, (Doc. 04 – Ofícios e AR4), datados de 29 de março 2021, do Tribunal de Contas da União, cientificando-os da existência do processo nº TC 017.064/2020-1 e determinando a citação deles para apresentarem defesa, no prazo de quinze dias, acerca de supostas irregularidades havidas no ano de 2014". 



    (...)



    Sob essas premissas, o âmbito de análise deste Mandado de Segurança está circunscrito à verificação da existência de ilegalidade atribuída ao Tribunal de Contas da União que, conforme alegado pelos autores, determinou a citação dos impetrantes mais de seis anos após a ocorrência dos supostos fatos ilegais apontados.



      Como se observa, o objeto desta impetração está intimamente ligado ao entendimento consolidado pelo Plenário desta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 899 da Repercussão Geral (RE 636.886-RG, de minha relatoria), oportunidade em que foi fixada a seguinte tese:



     “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.” 



    Conforme assentei no julgamento do Tema 899-RG, entendo que as razões as quais levaram a maioria da CORTE a estabelecer, no tema 897- RG, excepcional hipótese de imprescritibilidade, não estão presentes em relação às decisões do Tribunal de Contas que resultem imputação de débito ou multa; há de se concluir, portanto, que não há previsão constitucional expressa que corrobore a tese de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Cito, nesse sentido, recentes decisões proferidas pela 1ª Turma desta CORTE: 



    (...)



    Portanto, baseada na premissa de que incide o instituto da prescrição sobre as decisões proferidas pelos Tribunais de Contas, esta CORTE pacificou o entendimento de ser aplicável a tais casos a Lei 9.873/1999, inclusive no que se refere aos marcos interruptivos previstos no art. 2º da supracitada Lei: 



    (...)



    Quanto aos marcos interruptivos da prescrição, o art. 2º da Lei 9.873/1999 aduz o seguinte: 



    “Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: 



    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; 



    II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; 



    III – pela decisão condenatória recorrível. 



    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.” 



    Assim, apesar de os Impetrantes possuírem razão quanto à possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, não há como declará-la no caso concreto, porque está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos, os quais importaram na apuração dos fatos referentes às contas prestadas, nos termos do art. 2º, II, da Lei 9.873/1999.



    Conforme informações prestadas pelo TCU, as irregularidades foram praticadas “no período de 11/08/2014 a 16/01/2015”. Também é certo que os Impetrantes foram citados, quanto ao procedimento, apenas em 24/03/2021, o que, na visão das partes autoras seria suficiente para caracterizar a prescrição.



    Entretanto, observa-se que a Corte de Contas não se manteve inerte durante tal lapso temporal, praticando inúmeros atos inequívocos no sentido de apurar os fatos, o que, nos termos do art. 2º da Lei 9.873/1999, é suficiente para afastar a tese da prescrição, conforme se observa do seguinte trecho das informações prestadas: 



    (...)



    Com efeito, entre os marcos interruptivos acima expostos, não transcorreu lapso temporal de 5 (cinco) anos, motivo pelo qual não há falar em prescrição no presente caso. Assim, apurados os fatos sem que tenha transcorrido inércia pelo TCU por período superior a 5 (cinco) anos, bem como ocorrendo a imediata citação dos ora Impetrantes após a conclusão da ocorrência de irregularidades, não há falar em caracterização da prescrição no presente caso. 



    A tese apresentada pelos Impetrantes, condicionando a eficácia da interrupção da prescrição afirmada pela TCU à notificação ou citação dos investigados e, posteriormente, sancionados, não convence. 



    O efeito interruptivo da prescrição decorrente da apuração do fato pela Administração Pública, descrito no art. 2º, II, da Lei 9.873/1999, prescinde de notificação, cientificação ou citação dos investigados, ocorrendo tão somente com o desaparecimento da inércia do poder público para investigar um determinado fato. A integração subjetiva da apuração, após a identificação formal ou indiciária dos responsáveis, aferida a realidade do fato, é elemento que integra a regularidade da apuração e seus resultados, mas não a eficácia interruptiva da prescrição que exige, aqui, tão somente o atuar o órgão sancionador. Neste sentido: 



    (...)



    Não se verifica, portanto, a prescrição arguida, eis que a apuração inicial e sucessiva dos atos, até a citação dos responsáveis pelo ato lesivo aos cofres públicos, teve o condão de interromper e impedir a ocorrência da prescrição, na forma do art. 2º, II, da Lei 9.873/1999. 



    (...)



    Diante do exposto, com base no art. 205, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE o Mandado de Segurança, ficando prejudicada a análise da liminar”. 



    Nesse mesmo sentido:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ordem denegada, reconhecida a não ocorrência da alegada prescrição. Ausência do transcurso do prazo legal de cinco anos, considerados os fatos que interromperam seu curso. Anterior aprovação genérica das contas da autarquia a que vinculado o impetrante, a qual não impede a específica análise de sua atuação enquanto não verificada a prescrição. Agravo regimental a que se nega provimento. 2. A instauração de procedimento prévio de apuração prescinde da intimação de eventuais responsáveis, os quais apenas ingressam no feito quando da formal instauração da tomada de contas especial. 3. A anterior e genérica aprovação das contas da autarquia a que vinculado o impetrante não impede a específica análise de sua atuação pessoal enquanto não consumada a prescrição. A inteligência da missão constitucional do TCU não pode ser obstada com fundamento em interpretação de normas regimentais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 35.208-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.02.2021). 



    Veja-se, ainda, a ementa da decisão monocrática proferida no MS 35.754, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.11.2021:



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do TCU que determinou a citação da impetrante para apresentar alegações de defesa em tomada de contas especial. 2. No julgamento do Recurso Extraordinário 636.886 (tema nº 899 da repercussão geral), em 20.04.2020, o Plenário do STF definiu que a hipótese excepcional de imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º, da Constituição não se caracteriza em caso de pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, porque a condição de que haja ato doloso de improbidade administrativa, assim reconhecido por juízo competente, não se faz presente. Não foi realizada modulação dos efeitos temporais dessa decisão, de modo que não cabe afastar a aplicação da tese ao presente caso. 



    3. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato. Embora se trate, aqui, não da imposição de sanções, mas de pretensão